Tribunal: TJPA
Processo: 0803704-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803704-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

AGRAVADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803704-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

ADVOGADO: CLAUDIO MANOEL GOMES DA SILVA

AGRAVADA:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO QUESTIONADO. INDEFERIMENTO DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO MERECE MUDANÇA, PELO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVAS RELATIVAS A CONVERSAS NO APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP, QUE ISOLADAMENTE NÃO CONDUZEM A UM EFICAZ CONHECIMENTO DO CASO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que deixou de conceder em seu favor liminar de suspensão de cobranças relativas ao contrato questionado;

II – Examinando as provas contidas nos autos de origem, nota-se que as provas que visariam comprovar que o produto vendido fora diferente daquele negociado se constituem apenas em conteúdos de mídia de aplicativo de mensagens instantâneas;

III – Desse modo, neste juízo de cognição parcial, considera-se que tais provas não são suficientes para aferir a probabilidade do direito alegado, eis que uma vez isoladamente consideradas, essas não possuem de pronto a autenticidade confirmada. Em somatório a isso, inexiste nos contratos questionados qualquer macula visível e evidente que enseje de pronto reconhecer qualquer nulidade.

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803704-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

ADVOGADO: CLÁUDIO MANOEL GOMES DA SILVA

AGRAVADO: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com pedido de tutela provisória e Indenização por Danos morais, proposta pela agravante em face de TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Narra a autora na inicial que, juntamente com seu marido, visualizou anúncio na internet, tendo se interessado pela aquisição de um veículo Ford Ranger 2012, entrando em contato com o telefone do anúncio; que toda a negociação foi feita através do aplicativo de mensagens WhatsApp, após o que se dirigiram à loja da representante autorizado, onde lhe foi mostrado o veículo, sendo então explicado que seria adquirido por meio de uma carta de crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bastando para tanto que dessem uma entrada que serviria como lance e assumissem o saldo em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), o que foi aceito; que foi dada a entrada de R$ 17.282,98 (dezessete mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) – comprovantes anexados;

Alega então que, mesmo sem ter recebido o carro, foi surpreendida com o recebimento de dois boletos, no valor individual de R$ 3.543,25 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) e que, ao procurar a requerida, tomou conhecimento de que tinha assinado dois contratos de consórcio referentes à aquisição de 02(dois) caminhões, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) cada. Ao verificar os contratos que havia assinado, percebeu então o equívoco cometido, pois os contratos se referiam aos caminhões, ao passo que toda a negociação se deu em torno da caminhonete especificada (Ford Ranger). Desse modo, sustenta que os documentos repassados à autora violaram seu interesse de compra e sua vontade legítima, em consequente violação de regras objetivas e subjetivas de contratação.

Desse modo, propôs a ação na origem, requerendo a TUTELA PROVISÓRIA inaudita altera pars, e sua posterior confirmação, no sentido de que sejam suspensos os efeitos dos contratos, ordenando-se à ré que se abstenha de qualquer cobrança, por qualquer meio, assim como de qualquer restrição do nome da autora ou retirada caso já o tenha feito, até decisão definitiva, sob pena de multa diária por descumprimento.

Analisando o pedido, após determinar emenda à inicial, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, para indeferir a tutela de urgência pretendida, entendendo “
que não foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quanto à probabilidade do direito. Destaco que o autor junta as propostas de participação em grupo de consórcio nº 800 de duas cotas nº. 654 (ID. 24724137 - Pág. 1-6) e nº. 657 (ID. 24724989 - Pág. 1-7), datados de 23/11/2020, em que constam expressamente as informações sobre o consórcio, o valor total, as parcelas, bem como indica que a administradora não pode garantir datas específicas para contemplação, que só ocorrem por sorteio ou lance. Aparentemente, a autora assinou dois consórcios sem ler as cláusulas contratuais, acreditando nas informações dadas pelo vendedor da empresa ré. A autora assinou treze páginas de contrato sem ler, páginas que foram preenchidas no computador e impressas apenas para assinatura, o que a autora não poderia ter feito sem ler. Caso a autora tivesse lido, saberia que a proposta estava em desacordo com o informado pelo vendedor (uma simples leitura), mas aceitou o contrato, assinando-o, assim, também, aceitou as cláusulas contratuais. “

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, reafirmando os argumentos trazidos na inicial, e requerendo, através da antecipação da tutela recursal, seja tutela pretendida, e indeferida perante o juízo de piso.

Dessa análise, tais efeitos não foram concedidos por este juízo relator (ID. 9015688).

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da decisão interlocutória (ID. 9336183).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803704-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

ADVOGADO: CLÁUDIO MANOEL GOMES DA SILVA

AGRAVADO: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Desse contexto, observo e estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que negou a concessão liminar de suspensão provisória das obrigações relativas ao contrato cerne do litígio.

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso.

Em um exame dos autos recursais e daqueles de origem, mas ainda considerando a típica análise não terminativa de um recurso de agravo de instrumento, nota-se que a decisão interlocutória do juízo singular não merece por ora modificação, eis que não resta bem elucidada a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, como bem salientou o magistrado de piso, a juntada das mídias de aplicativos de conversa eletrônica (ID. 8699994), - que visariam comprovar a negociação de veículo diverso daquele contratado -, não possuem pelo menos neste momento processual força probatória que permita aferir com clareza o direito alegado. Por essa razão, o caso exige dilação probatória, dado que tais conversas podem ser facilmente manipuladas ou retiradas de contexto, exigindo-se outras provas que conduzam pela veracidade do que ali consta.

Assim vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria acerca da mera juntada de conteúdos isolados de aplicativos de mensagem instantânea. Vejamos:

PROCESSO DO TRABALHO. PROVAS DIGITAIS. PRINTS DE CONVERSAS DE APLICATIVO WHATSAPP. A juntada de prints de telas de conversa de aplicativo "Whatsapp", a exemplo de qualquer prova digital, isoladamente considerada, em regra e ao contrário do senso comum, não configura meio de convencimento eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada. Iinteligência do art.411, do CPC, e artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (Lei 13.964/2019), aplicáveis subsidiariamente. (TRT da 2ª Região; Processo: 1000546-82.2021.5.02.0014; Data: 07-07-2022; Órgão Julgador: 7ª Turma - Cadeira 3 - 7ª Turma; Relator(a): GABRIEL LOPES COUTINHO FILHO).

Em somatório a isso, inexiste nos contratos questionados qualquer macula visível e evidente que enseje de pronto reconhecer qualquer nulidade (ID. 8699991 - Pág. 26). Desse modo, por diversos motivos, considera-se que a medida liminar não deve ser concedida pela ausência da probabilidade do direito alegado, devendo o caso ser apurado com a devida dilação probatória.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os efeitos da decisão interlocutória guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/10/2023